Tribunal: TJDFT
Processo: 0748749-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. WHATSAPP. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. PENHORA. SISBAJUD. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NATUREZA DE CHEQUE ESPECIAL. NÃO COMPROVADOS.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. As alterações advindas com a Lei no 14.195/2021 demonstram que a forma postal já não é mais a forma preferencial para se efetivar a citação, pois a nova redação do art. 246 do CPC estabelece que “A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico [...]”.
3. O art. 7o da Portaria GC/TJDFT no 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de mensagens por meio de aplicativo de mensagem (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial).
4. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF).
5. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo.
6. É necessário que a parte interessada demonstre que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, bem como, que a constrição comprometerá a sua subsistência ou de seus familiares.
7. Conforme jurisprudência deste Tribunal, o limite do cheque especial é valor impenhorável, pois, ainda que seja disponibilizado ao correntista, pertence à instituição financeira. Entretanto, a parte interessada deve comprovar que os valores bloqueados, de fato, atingiram a referida rubrica.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.